Tribunal: TJES
Processo: 5000992-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000992-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SABRINA GOMES BOTELHO

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

2. O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, alegando que esta se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3. Argumenta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e que era constantemente ameaçada e atacada pelo ofendido, o que tornaria suficientes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

4. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), em razão da paciente ser mãe de três filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a paciente faz jus à fixação de medidas cautelares alternativas, em razão da maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta da paciente, que desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, seu esposo, em ambiente de confraternização, na presença de testemunhas.

7. O auto de apreensão da arma branca utilizada, o laudo cadavérico e os depoimentos das testemunhas constituem provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

8. O fato de a paciente ser mãe de filhos menores não conduz, por si só, à revogação da prisão preventiva, especialmente quando o crime envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 318-A, inciso I, do CPP.

9. Inexiste prova de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos e aliado ao cometimento de crime supostamente cometido mediante emprego de violência, incabível a conversão da prisão preventiva em domiciliar e/ou substituição por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP)

10. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais (art. 312, CPP).

11. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta criminosa, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

2. A condição de mãe de filhos menores não assegura, automaticamente, o direito à prisão domiciliar, especialmente quando o crime envolve violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A, inciso I, do CPP.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e IX; CPP, arts. 312, 313, 318-A, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 893.323/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 834.536/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 2/9/2024, DJe 4/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 896.074/MT, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/5/2024, DJe 16/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
SABRINA GOMES BOTELHO
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0000013-21.2025.8.08.0035 e após ser submetida à audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

O impetrante alega, em suma, a configuração de constrangimento ilegal na prisão da paciente, ao argumento de que restou decretada sem a presença de fundamentação concreta e pautada na gravidade abstrata do tipo penal, em descompasso com a previsão do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta que a paciente é primária, possuidora de bons antecedentes e residência fixa, além de ter sido ameaçada e constantemente atacada pelo ofendido, revelando ser suficiente a incidência de medida cautelar mais branda (art. 319, CPP), diversa da prisão. Sucessivamente, aduz o impetrante que a paciente é mãe de 03 (três) filhos menores, de 10 (dez), 08 (oito) e 07 (sete) anos de idade, aos quais residem na companhia da paciente e foram colocados sob os cuidados de outros familiares. Requer, com base nesses fundamentos, seja concedida a medida liminar e procedida a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas, em especial o uso de monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 11923371, proferida em 27/01/2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 11961790.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11976734, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
SABRINA GOMES BOTELHO
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0000013-21.2025.8.08.0035 e após ser submetida à audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

O impetrante alega, em suma, a configuração de constrangimento ilegal na prisão da paciente, ao argumento de que restou decretada sem a presença de fundamentação concreta e pautada na gravidade abstrata do tipo penal, em descompasso com a previsão do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta que a paciente é primária, possuidora de bons antecedentes e residência fixa, além de ter sido ameaçada e constantemente atacada pelo ofendido, revelando ser suficiente a incidência de medida cautelar mais branda (art. 319, CPP), diversas da prisão. Sucessivamente, aduz o impetrante que a paciente é mãe de 03 (três) filhos menores, de 10 (dez), 08 (oito) e 07 (sete) anos de idade, os quais residem na companhia da paciente e foram colocados sob os cuidados de outros familiares. Requer, com base nesses fundamentos, seja concedida a medida liminar e procedida a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas, em especial o uso de monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 11923371, proferida em 27/01/2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 11961790.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11976734, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional, no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Como dito, sustenta o impetrante que não restaram configurados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se a prisão preventiva da paciente ilegal. Ademais, requer sejam aplicadas medidas cautelares mais brandas, sob o argumento de que a paciente é mãe de 03 (três) filhos menores, que necessitam de seus cuidados.

Adentrando à análise dos fatos em apuração, constato através do relatório de investigação (ID nº 11914799), que a paciente foi presa em flagrante delito em 01 de janeiro de 2025, pelo suposto cometimento de homicídio com emprego de arma branca (faca), cometido em face de seu esposo (ofendido), Sr. Denildo José de Morais, atingido na região do pescoço.

Submetida à audiência de custódia, cujo termo consta em ID nº 11914800 (fls. 27/29), o MM. Juiz homologou a prisão em flagrante delito da paciente, convertendo-a em preventiva, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Adentrando à análise das peças de informação, concluo que constam provas mínimas de materialidade e de autoria do crime, bem como restam presentes os requisitos do decreto de prisão preventiva (art. 312, CPP).

O relatório de investigação ID nº 11914799 revela a materialidade delitiva, através do auto de apreensão de fl. 33, com apreensão da arma branca empregada pela paciente (uma faca com cabo de madeira) e laudo de exame cadavérico à fl. 44 e fotografias que o instruem, às fls. 45/50, que denotam ter a paciente desferido um golpe certeiro no pescoço da vítima, provocando sua morte.

Os fatos em apuração foram presenciados por terceiros, pois estava a paciente, seu esposo (ofendido) e familiares, em ambiente de confraternização (festa de fim de ano).

A depoente Lilia Alves de Souza Oliveira relatou como os fatos se procederam na esfera extrajudicial (fls. 36/37), dispondo que não obstante não ter visualizado o momento do suposto golpe, declarou que estava presente no local e que houve uma discussão prévia entre a paciente e o ofendido, que culminou com a morte violenta deste.

De igual modo disseca a depoente Creuza Morais de Oliveira, em termo de declaração de fl. 27, coletado na esfera policial. A referida testemunha igualmente presenciou o ocorrido, tendo relatado que a paciente foi quem desferiu o golpe de faca no ofendido, ocasionando-lhe a morte.

Extrai-se, portanto, dos fatos supostamente cometidos pela paciente, gravidade concreta a respaldar a manutenção da sua prisão preventiva (art. 312, CPP), revelando como necessária à garantia da ordem pública e também para permitir a regular instrução criminal.

O decreto de prisão preventiva está respaldado no art. 313, inciso I, do Código Penal, extraída, repito, na gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela paciente, que desferiu uma facada no pescoço do ofendido, à época seu esposo, direcionando o artefato para área letal da vítima e realizando o ato na presença de várias pessoas, em ambiente e em momento de confraternização.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de Willian Pires Dombroski, acusado de tentativa de homicídio qualificado. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva e requer a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

4.
A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na presença de prova da materialidade e indícios de autoria, além de periculum libertatis, pois o paciente teria desferido as facadas nas costas da vítima, enquanto essa já estava desacordada, além de tentar ocultar seu corpo, tudo com objetivo de inviabilizar as investigações e sua consequente responsabilização pela prática do crime.

5. A jurisprudência do STJ sustenta que condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando há fundamentação adequada.

6. Conforme a jurisprudência desta Corte, os prazos estabelecidos para a conclusão do inquérito são impróprios e devem ser avaliados de acordo com a complexidade dos fatos e outras circunstâncias que justifiquem a extensão das investigações.

7. A análise do acervo fático-probatório é incompatível com a via do habeas corpus, impedindo a atuação excepcional da Corte.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
STJ.
AgRg no HC n. 893.323/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe de 23/10/2024.
)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.
Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão cautelar foi decretada com base na gravidade em concreto da conduta praticada e a periculosidade do autuado - que teria, em tese, agredido sua companheira com facadas, em razão, de acordo com este, de a mesma se recusar a fazer uma refeição para ele.

3. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Em relação à alegação de que o paciente possui saúde debilitada e de insanidade mental, não há flagrante ilegalidade, pois decidiram as instâncias de origem que, ao menos no presente momento, o tratamento ambulatorial é suficiente. Deste modo, é necessário salientar que mediante consulta ao sistema INFOPEN-ES, pude notar que o paciente vem recebendo tratamento constante na penitenciária em que se encontra.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 923.110/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe de 12/9/2024
.)”

Importante destacar que o fato da paciente ser mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos não conduz à revogação de sua prisão provisória e fixação de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

A uma, porque o crime a qual responde a paciente foi praticado mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, havendo inclusive impedimento legal à concessão do direito à prisão domiciliar (art. 318-A, I, CPP); A duas, porque inexistem provas nos autos de que a paciente é a única responsável pelos cuidados das crianças.

Para reforçar o entendimento ora exposto, importante trazer à baila o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TORTURA. SEQUESTRO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AGRAVANTE QUE É GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ENVOLVENDO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DELITOS PRATICADOS NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O simples fato de a agravante ser genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, por si só, não a faz merecedora da conversão da custódia preventiva em domiciliar, tendo em vista que há expressa vedação legal à substituição pleiteada em ocasiões nas quais o crime investigado envolve violência ou grave ameaça à pessoa, como na hipótese vertente.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos quando o crime é praticado na própria residência da agente.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 834.536/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de 4/9/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE FAZER CESSAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRÁTICA DE CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva da ré, ao salientar a gravidade concreta dos delitos, ao realçar o modus operandi empregado na ação delituosa, pois a acusada seria uma das mentoras dos crimes, inclusive "incentivando os atos de tortura perpetrados pelos demais executores e posterior execução das vítimas com requintes de crueldade" (fl. 207), tudo em decorrência de disputa entre facções criminosas.

3.
As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias evidenciam, ao menos à primeira vista, situação que impede a concessão da prisão domiciliar, diante da suposta prática de crimes mediante violência e grave ameaça (homicídio qualificado e tortura), o que constitui situação excepcionalíssima que justificaria a negativa do recolhimento domiciliar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ante o óbice do inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal.

4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais da acusada, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c o art. 319 do CPP).

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 896.074/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de 16/5/2024.
)”

Demais disto, enfatizo que o fato de ser a paciente detentora de condições pessoais favoráveis não é suficiente para conferir-lhe a liberdade, devendo a custódia preventiva ser mantida na hipótese em que se encontrarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que se revela no presente caso. Sobre o tema:

“(...) 7.
O STJ entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentação concreta.
(...) 9. Recurso não conhecido. (
STJ.
AgRg no HC n. 948.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe de 9/12/2024
.)”

Por tais razões, adiro à manifestação da douta Procuradoria de Justiça e ante a ausência de ilegalidade apontada,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.